Tribunal: TJDFT
Processo: 0824359-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82959405). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82960560).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Sustentou que a abordagem foi marcada pela celeridade excessiva e pela ausência de clareza técnica. Aduziu que não foi fornecida identificação técnica do aparelho recusado; que o equipamento não possui valor probatório para fins sancionatórios, por se tratar de “bafômetro passivo” e que a obrigação de instrução do feito é da parte requerida.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é o preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi determinada a emenda à inicial para instruir o processo com cópia do processo administrativo em questão, demonstrar a situação de adesão ao SNE e esclarecer o interesse processual “em relação ao questionamento da inserção da informação ‘Não disponível’ nos campos de medição realizada, valor considerado e limite regulamentado, tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) remete à recusa de realização do teste de bafômetro, o que inviabiliza a aferição de tais dados.”
7. O recorrente apresentou emenda esclarecendo seu interesse no que tange aos campos não preenchidos na notificação de autuação, mas deixou de atender a determinação no que tange à adesão ao SNE e juntada do processo administrativo.
8. Nos presente autos o autor não questiona ausência de notificação regular a respeito da infração ou vício na tramitação do processo administrativo, mas apenas ausência de dados na notificação de autuação e a validade do uso de etilômetro passivo. Neste sentido, o caso em exame se difere dos demais propostos reiteradamente pela sociedade de advogados atuante em favor do autor.
9. Não se trata de mudança de entendimento ou de acolhimento do argumento de que o autor não tem a obrigação de instruir o processo com os documentos essenciais, quando ajuizada ação em desfavor do DF, mas tão somente de adequação dos documentos essenciais à propositura da ação aos fundamentos e pedidos formulados.
10. O autor alegou omissão relevante de dados na notificação de autuação. Em seguida atribuiu tal falha ao auto de infração. O Auto de Infração de Trânsito (AIT) e a notificação de autuação são atos distintos e complementares no processo administrativo de trânsito. O AIT, previsto no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui ato administrativo de constatação, lavrado pelo agente de trânsito ou por meio eletrônico no momento da infração (ou de sua verificação), com a finalidade de registrar formalmente o fato e dar início ao processo administrativo. Deve conter, entre outros elementos, a tipificação da infração, local, data e hora, identificação do veículo, do órgão ou agente autuador e, quando possível, a assinatura do infrator. Por sua vez, a notificação de autuação, prevista nos arts. 280, parágrafo único, e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, é ato administrativo de comunicação, expedido pelo órgão autuador após a análise de consistência do AIT, com a finalidade de dar ciência ao proprietário do veículo e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, deve conter informações suficientes à compreensão da autuação, como os dados da infração, o número do AIT, a identificação do veículo e do órgão autuador, bem como os prazos para apresentação de defesa prévia e indicação de condutor.
11. Tendo o autor aduzido falhas em ambos os documentos (AIT e notificação de autuação), eles constituem documentos essenciais. Por essa razão, em que pese não seja legítimo o indeferimento da inicial em razão da ausência do processo administrativo e comprovante de adesão ao SNE, não é possível o recebimento da inicial na atual condição. Por outro lado, não é possível ratificar a extinção sem mérito em razão da ausência de documento cuja apresentação não foi determinada em emenda.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença cassada, sem, no entanto, determinar o recebimento da inicial.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.